Tribunal: TJMT
Processo: 0069160-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JOVINO TOLEDO
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA REPRESENTADO P/ SEU INVENTARIANTE ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA E OUTRO(s)
SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 69160/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITO DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS - PEDIDO DE USUCAPIÃO AGITADO EM DEFESA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO - COISA LITIGIOSA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO – VÍCIOS ESSENCIAIS SUSCITADOS QUE SE ACOLHIDOS ENCERRAM ANULAÇÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILDIADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a Corte local aprecia expressamente a extensão da aplicação da técnica a que se refere o art. 942 do CPC, cujo entendimento é diverso da posição jurídica dos embargantes, eventual correção precisa ser buscada por meio de recurso que tenha vocação para tanto.
Se as nulidades decorrentes do cerceamento de defesa foram acolhidas no julgamento da apelação, mas cujo decisum foi reformado em grau de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça que, diferente da Câmara local, rechaçou a tese, não há como ser acolhida a tese nestes declaratórios, por conta do decidido no recurso pretérito referido.
Nulidades recursais apontadas pelos embargantes em sede dos declaratórios foram apreciadas e rejeitadas no acórdão embargado que julgou procedente a Ação Reivindicatória lastreada na prova de domínio dos autores. Pretensão de reforma do mérito da demanda que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JOVINO TOLEDO
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA REPRESENTADO P/ SEU INVENTARIANTE ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA E OUTRO(s)
SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Espólio de Jovino Toledo de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos do Espólio de Alípio Terra e Espólio de Jovino Toledo, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITO DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS - PEDIDO DE USUCAPIÃO AGITADO EM DEFESA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO - COISA LITIGIOSA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida por terceiro.
A posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, é aquela exercida por alguém em ofensa ao título de domínio.
A prova pericial e documental espelha que o imóvel de propriedade dos autores, com a superfície total de 1.885ha, constituído pelas Matrículas nos 10.083 com 1.260ha, 10.086 com 125ha e 10.084, com 500ha, tem origem comum na Matrícula mãe no 8.852, com a dimensão geográfica de 8.368hectares e 4.086m2 no lugar denominado Atlântica -, no Município de Chapada dos Guimarães, conforme se colhe da Certidão expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.
A ausência de pedido de indenização não autoriza, somente agora, em grau de recurso, pretender ressarcimento a esse título, inclusive por falta da mais tênue prova produzida no bojo do processo, capaz de possibilitar a respectiva quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos capaz de balizar possível quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos de orientação para efeito de liquidação.
A míngua de pedido, ou mesmo prova acerca da atividade econômica desenvolvida na área, correta a r. sentença que acolheu, nos limites do pedido, apenas indenização pela exploração econômica da madeira."

Buscam os embargantes reparos no acórdão embargado, sob a perspectiva de que a r. decisão impugnada se reveste de vícios que, se acolhidos, importam inclusive em reforma ou anulação do julgado.
Contrarrazões pelo desprovimento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Buscam os embargantes reparos no acórdão embargado, sob a perspectiva de que a r. decisão impugnada se reveste de vícios que, se acolhidos, importam inclusive em reforma ou anulação do julgado.
Dada a amplitude focada no recurso, abriu-se oportunidade a que os embargados ofertassem contrarrazões, o que fora feita de forma circunstanciada, inclusive com pleito de multa por tumulto processual e litigância de má-fé.
O recurso busca a nulidade do julgado porque proferido em processo com vício de formalidade essencial.
Sob esse prisma, acórdão anterior concluiu pela nulidade, mas foi reformado no âmbito de Recurso Especial, cuja Corte, diferente do que decidido na Corte local, não era caso de nulidade.
Ainda que se alegue, agora, fatos outros ocorridos no processo, na sua visão, passível de nulidade, certo é que se trata de matéria similar àquela decidida e não há, assim, que reeditá-la, se não em recurso próprio.
Quanto ao que constitui objeto do pedido decido na sentença e chancelado no julgamento da apelação, não há espaço para discussão da matéria nos estreitos limites dos embargos.
A ação reivindicatória foi julgada procedente, porque a prova pericial e documentos revelaram que o título de domínio dos autores, ainda que em parte guardado de alguma imperfeição, se mostraram bastante à sustentar a pretensão reivindicatória.
Nota-se que o foto posto nos declaratórios não se presta a exames nos estreitos limites da espécie recursal, seja porque as nulidades apontadas foram apreciadas e rejeitadas, ainda porque, quanto ao mérito, o que se pretende mesmo é a reforma do julgado, sem que o recurso tenha vocação para tanto.
De sorte que se trata de rediscussão de matéria examinada por último na sentença e no acórdão embargado, razão porque não há como acolhe-lo.
Deixa-se, no entanto, de aplicar pena por litigância de má-fé, por conta das particularidades verificadas, seja pelo recurso das partes, sucessão processual ou mesmo a própria natureza da demanda e pedidos.
Não aplicação correta da técnica (art. 942).
Na visão dos embargantes, verificada a hipótese de aplicação da técnica a que se refere o art. 942 do CPC, fica reaberta a discussão acerca de todas as questões postas na apelação, tenham ou não sido objeto de divergência.
Quanto a essa matéria houve expresso pronunciamento da Corte local. Logo, se a posição jurídica não coincide com o que sobre referida matéria tem posição diferente o embargante, eventual correção só será adequada no âmbito de recurso próprio, não nos estreitos limites dos declaratórios.
Quanto aos herdeiros de Rogério Toledo.
Diz que Jovino Toledo faleceu em 17.06.2000. fato que reclamava a sucessão processual por seus herdeiros, Azélia Toledo (meeira), Rogério Toledo, Ricardo Toledo, Roseli Toledo e Rosani Toledo Deitos.
Anota ainda que Rogério Toledo era representante do Espólio de Jovino Toledo, mas que faleceu em 14.04.2008, deixando os seguintes herdeiros: Rogério Toledo Filho, Tássia Toledo e Lívia Toledo. Registra que o inventário no 366/2208 foi aberto na Comarca de Sorriso e teve como inventariante Rogério Toledo Filho.
Argumenta que todos os atos processuais praticados após o falecimento de Rogério Toledo são nulos, porque tolhidos foram de exercer direito de defesa, inclusive de manifestarem sobre o laudo pericial produzido na instrução da reivindicatória.
Pois bem. De notar-se que as questões relativas as nulidade arguidas foram acolhidas na apelação, mas cujo decisum foi reformado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
No âmbito do recurso especial interposto, diferente do que decidiu a Câmara local, concluiu-se que não houve o prejuízo alegado pelo ora embargantes.
Logo, as demais discussões postas nestes embargos são de nulidade por cerceamento de defesa, mas que não podem ser acolhidas por conta do decidido no recurso pretérito referido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR